Tribunal: STF
Processo: RE 1481141
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. FERROVIA PAULISTA S/A – FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO ORDINÁRIA - Pensão por morte - Pedido de complementação da pensão - FEPASA - Impossibilidade - Óbito do instituidor da pensão ocorreu após a vigência da EC nº 103, de 13 de novembro de 2019, que passou a vedar a concessão de complementação de aposentadorias e pensões, nos termos do art. 37, § 15, da CF - Aplica-se a lei vigente na data do óbito do instituidor do benefício -  Tempus regit actum - Súmula 340 do STJ - Sentença de parcial provimento reformada - Recurso de apelação da FESP, provido; o da autora prejudicado” (fl. 2, vol. 19).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, os incs. I e II do art. 3º, o caput e o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. XII do art. 24 e o art. 230 da Constituição da República, ao argumento de que “no Estado de São Paulo já houve, desde 1974, a revogação da complementação de aposentadoria e pensão aos empregados da Administração Indireta do Estado, resguardado o direito adquirido ao benefício para aqueles que se enquadram no parágrafo único da Lei 200/74, inexistindo, portanto, a hipótese de revogação do benefício estadual, com base em legislação específica dos servidores da União (EC. nº 103/19)” (fl. 9, vol. 25).



    Salienta que “o benefício complementar já era recebido pelo núcleo familiar do de cujus (instituidor da pensão) durante anos. Portanto, não se trata de pedido para concessão de um novo benefício ao titular que não teve seu direito já garantido pela lei; mas apenas se pretende a modificação da titularidade do benefício, que deixa de ser em prol do ex-empregado e passa a ser em favor de sua viúva, do lar, cuja subsistência está totalmente atrelada à renda familiar percebida pelo instituidor da pensão, Sr. Eufemio Rodofredo Venegas Coronado, enquanto ainda estava vivo” (fl. 10, vol. 25).



    Assevera que “manter o entendimento proferido pelo v. acórdão recorrido, significa negar a vigência da lei de transição (Lei 200/74) que não foi revogada pelo Poder Legislativo Estadual” (fl. 13, vol. 25).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, para como consequência, julgar a ação procedente, nos termos propostos na petição inicial, condenando a Fazenda no Estado de São Paulo a pagar à Recorrente a complementação de pensão à razão de 100% dos proventos de seu falecido marido, determinando-se a implantação em folha de pagamento (obrigação de fazer), bem como a pagar as parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor do benefício e inclusive as parcelas vincendas no curso da ação (obrigação de pagar), tudo acrescido de juros de mora e correção monetária pelo índice do IPCA-E, com reflexos em 13º salários e nas demais verbas já recebidas pelo ferroviário, tais como nos quinquênios à razão de 5%” (fl. 19, vol. 25).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



      “O óbito do instituidor da pensão deu-se em 28/07/2020, após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, que introduziu o § 15 ao art. 37 da Constituição, e vedou a concessão de complementação de aposentadorias e pensões. Destaca-se que a autora não tem direito adquirido à conces- são de complementação de pensão; embora seu marido tenha passado para a inatividade na vigência da Lei Estadual nº 200/74, para fins de concessão de pensão aplica-se a lei em vigor na data do óbito do instituidor do benefício. Nesse sentido a Súmula nº 340 do STJ: ‘A lei aplicável à concessão da pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.’ Diante disso, nos termos do art. 37, § 15 da Constituição Federal, a autora não faz jus ao recebimento do benefício pretendido, conforme jurisprudência deste Tribunal, em casos em tudo análogos a este: (...). Inaplicável ao caso a decisão da Reclamação 49.693 (fls. 452/473), que reconheceu o direito à complementação aos beneficiários da Fundação Cesp, administrada pela CTEEP, em decorrência do Plano Previdenciário CESP 4819, situação diversa da tratada nestes autos” (fls. 3-5, vol. 19).



    Para examinar a pretensão da recorrente seria necessário o reexame do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei estadual n. 200/1974). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reajuste salarial. Complementação de aposentadoria/pensão. IPC. FEPASA. Alegação de violação de direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.186.184-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO. FEPASA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.129.148-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA EXTINTA FEPASA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.003.193-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.451.571, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.1.2024; RE n. 1.466.144, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 9.11.2023; e ARE n. 1.386.604, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.6.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora